Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-51.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000831-51.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

APELADO: ADRIANA GAMELEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE, MURILO VITOR SOARES DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADRIANA GAMELEIRA DA SILVA em Ação Revisional c/c Indenizatória, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à cobrança de seguro prestamista, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A sentença determinou a revisão do contrato com limitação dos juros à taxa média de mercado, a nulidade da cobrança do seguro, a repetição simples dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada; (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, autorizando o controle judicial de cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

4.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado — 18% ao mês e 649,29% ao ano, frente à média de 6,76% ao mês e 119,20% ao ano — revela desequilíbrio contratual e vantagem manifestamente excessiva, vedada pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, legitimando a revisão judicial do contrato.

5.

A cobrança do seguro prestamista como condição para a liberação do crédito configura venda casada, prática abusiva expressamente proibida pelo art. 39, I, do CDC, sendo nula de pleno direito a cláusula que a impõe.

6.

A retenção de valores oriundos de benefício assistencial (BPC) destinado à neta com deficiência da consumidora, utilizado como única fonte de renda familiar, ultrapassa os meros aborrecimentos e caracteriza dano moral, dada a violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

7.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, não havendo motivo para sua redução.

8.

São devidos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo majorado o percentual para 15% sobre o valor da condenação.

5.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 39, I e V, 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8000831-51.2020.8.05.0112
,
oriundos da Comarca de Itaberaba, em que figura como Recorrente o
BANCO BMG S/A
, sendo Recorrida
ADRIANA GAMELEIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09